Tribunal: TJBA
Processo: 8170877-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170877-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOTAILSON DA CONCEICAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentados na alegação de desconhecimento da contratação. A decisão de primeiro grau, além de rejeitar a pretensão autoral, condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao constatar que ele alterou a verdade dos fatos. O Apelante busca a reforma da sentença para afastar a penalidade, reconhecer a fraude e a falha na prestação do serviço, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a instituição financeira Apelada impugna o benefício da gratuidade de justiça e pugna pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) preliminarmente, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante;
b) no mérito, a regularidade da contratação da conta corrente, a suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, a configuração de falha na prestação do serviço, a correção da condenação por litigância de má-fé e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, deve ser rejeitada. O benefício foi concedido no juízo de primeiro grau, e a Apelada não apresentou qualquer elemento de prova novo capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do Apelante. A simples contratação de advogado particular não constitui, por si só, motivo para a revogação da gratuidade, conforme §4º, do art. 99, do CPC.
4. No mérito, a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé devem ser mantidas. O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira Apelada, composto por telas sistêmicas, dados cadastrais, validação por biometria facial e registro de criação de chave Pix, demonstra de forma coesa e suficiente a existência e a utilização da conta pelo Apelante. Tais elementos infirmam a alegação inicial de completo desconhecimento da relação contratual, caracterizando a regularidade da prestação do serviço.
5. A conduta do Apelante, ao negar a existência de um vínculo contratual cuja utilização foi comprovada nos autos, enquadra-se na hipótese de alteração da verdade dos fatos, prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A propositura de ação judicial com fundamento em premissa fática inverídica, buscando obter vantagem indevida, configura abuso do direito de ação e viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, justificando a correta aplicação da multa por litigância de má-fé.
6. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, que demonstrou a regularidade da contratação e do serviço prestado, afastam-se os pedidos de indenização por danos morais e por desvio produtivo do consumidor. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é elidida pela comprovação da inexistência de defeito no serviço.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário. 2. A apresentação de conjunto probatório consistente, incluindo telas sistêmicas, dados de cadastro, biometria facial e registros de utilização de serviços, é suficiente para comprovar a existência e a validade de relação contratual bancária, afastando a alegação de fraude. 3. Configura-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de vínculo contratual cuja contratação resta devidamente comprovada nos autos, autorizando a imposição da respectiva sanção pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14; Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, 98, 99, 100, 373, 422; Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8170877-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.